Tribunal: TJMT
Processo: 1072681-91.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072681-91.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pensão, Concessão, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THECIANE GABRIELA SANTIAGO DE MIRANDA - CPF: 068.893.671-70 (RECORRENTE), BRUNO NOGUEIRA CAMELO - CPF: 047.692.531-25 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR MILITAR. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. BENEFICIÁRIO QUE ATINGIU A MAIORIDADE (21 ANOS). ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento de pensão por morte, sob o argumento de que a autora, ao completar 21 anos, teve o benefício cessado, pleiteando sua prorrogação até os 24 anos ou conclusão de curso superior, por ser estudante universitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se pensionista, maior de 21 anos e estudante universitária, possui direito à prorrogação do benefício de pensão por morte além do limite etário legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se à pensão por morte a legislação vigente à época do óbito do instituidor, nos termos da Súmula 340 do STJ.

4.

A Lei Complementar Estadual no 26/1993 estabelece, de forma taxativa, que a pensão temporária de filhos extingue-se aos 21 anos, salvo hipótese de invalidez.

5.

A norma legal não prevê a prorrogação do benefício em razão da condição de estudante universitário, adotando critério objetivo etário para cessação.

6.

A Administração Pública e o Poder Judiciário submetem-se ao princípio da legalidade estrita, sendo vedada a criação de hipótese de extensão de benefício sem previsão legal.

7.

A prorrogação pretendida implicaria atuação do Judiciário como legislador positivo, em afronta à separação dos poderes.

8.

A jurisprudência consolidada, inclusive do STJ e das Turmas Recursais, afasta a possibilidade de extensão da pensão por morte a beneficiário maior de 21 anos e não inválido, ainda que estudante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. Aplica-se à pensão por morte a lei vigente à data do óbito do instituidor do benefício. 2. A pensão por morte de filho não inválido extingue-se automaticamente aos 21 anos, conforme previsão legal expressa. 3. A condição de estudante universitário não autoriza a prorrogação do benefício previdenciário sem previsão normativa. 4. O princípio da legalidade impede a extensão judicial de benefício previdenciário não prevista em lei.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.

A Reclamante, ora recorrente, alega que era beneficiária de pensão por morte, a qual foi suspensa após completar 21 (vinte e um) anos de idade, contudo, pleiteia a continuidade do pagamento do referido benefício sob o argumento de ser estudante universitária e necessitar dos valores para custear sua formação.

Em suas razões recursais, sustenta que a interrupção do pagamento viola seu direito à educação e o princípio da dignidade da pessoa humana. Pede a reforma da decisão para que o benefício seja prorrogado até os 24 anos ou até a conclusão do curso superior.

O Recorrido, nas contrarrazões recursais, defende a manutenção da sentença, argumentando que a Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade estrita e que a lei de regência não autoriza a prorrogação pretendida.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1072681-91.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Theciane Gabriela Santiago de Miranda

Recorrido(s):

Mato Grosso Previdência - MTPREV

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos pares;

Quanto ao mérito, a questão central consiste em definir se a Recorrente, na condição de pensionista e estudante universitária, possui o direito de continuar recebendo o benefício de pensão por morte após ter completado 21 (vinte e um) anos de idade.

Em matéria previdenciária, aplica-se a lei vigente à época do óbito do instituidor do benefício, conforme consolidado na Súmula no 340 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:
“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
”.

No caso dos autos, o benefício é originado do óbito do ex-servidor da Polícia Militar Sr. Herlon Pedro de Miranda, falecido em 02/09/2002, sendo concedida a pensão temporária para a Autora à época menor de idade.

A legislação que rege a concessão da pensão por morte de Servidor Público Militar é a Lei Complementar Estadual no 26, de 13 de janeiro de 1993, a qual é clara ao estabelecer como beneficiários da pensão por morte:

Art. 53 Por morte do servidor militar, o código e seus dependentes fazem jus a uma pensão mensal de valor correspondente à totalidade da respectiva remuneração ou provento, sendo majorada na mesma proporção sempre que houver reajuste na remuneração integral do servidor militar da ativa, acrescida de todas as vantagens
(...)

Art. 54 A pensão distingue-se, quanto à natureza, em vitalícia e temporária.

§ 2o
A pensão temporária
e composta de quota ou quotas que podem se extinguir ou reverter por motivo de morte,
cessação
de invalides ou
maioridade do beneficiário
.
(...)

Art. 55
São beneficiário da pensão
, para efeitos desta Lei Complementar:
(...)

a)
os filhos
, ou enteados,
até 21 (vinte e um) anos de idade
, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez;

A norma é taxativa e não abre exceção para a prorrogação do benefício em razão da condição de estudante universitário. O legislador estadual estabeleceu um critério objetivo e etário para a extinção do direito, não vinculando sua continuidade à frequência em curso de nível superior.

Além disto, o art. 59 da referida Lei prevê:

Art. 59 Acarreta perda de qualidade de beneficiário:
(...)

IV- a maioridade do filho, irmãos órfãos ou pessoas designadas, aos 21(vinte e um) anos de idade.

Embora sejam compreensíveis os argumentos da recorrente, que invoca o direito à educação e à dignidade, a Administração Pública e o Poder Judiciário estão estritamente vinculados ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da Constituição Federal). Não é possível criar, por via judicial, uma hipótese de extensão de benefício não prevista em lei, sob pena de atuar como legislador positivo.

A jurisprudência, inclusive desta Turma Recursal, é pacífica no sentido de que, havendo previsão legal expressa do termo final do benefício aos 21 anos, não há amparo para sua prorrogação. Eis a jurisprudência:

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MATO GROSSO PREVIDÊNCIA MT-PREV. PENSÃO POR MORTE. RESTABELECIMENTO. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO. LIMITE ETÁRIO. LEI ESTADUAL. MAIORIDADE CIVIL (18 ANOS) X REGIME GERAL (21 ANOS). IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO ATÉ 24 ANOS. PRECEDENTES DO STJ. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA PROTELATÓRIA. MULTA CORRESPONDENTE. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos por beneficiária de pensão por morte contra acórdão que, ao dar parcial provimento ao recurso inominado para afastar a prescrição, manteve o entendimento de que o benefício pode subsistir até os 21 anos, mas não pode ser estendido até os 24 anos pelo fato de a dependente ser estudante universitária. A embargante sustenta contradição na adoção do limite de 21 anos e omissão quanto à alegada pertinência da analogia com a Lei no 9.250/1995 e com a jurisprudência alimentar do direito civil, buscando a modificação do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em contradição ou omissão ao admitir a extensão do benefício até os 21 anos e rejeitar sua prorrogação até os 24 anos; (ii) estabelecer se os embargos de declaração foram utilizados de forma protelatória, a justificar a aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade do julgado, e não servem para reformar decisão desfavorável sob pretexto de prequestionamento ou reexame da matéria. O acórdão embargado não apresenta contradição interna, porque distingue de forma técnica a extensão do benefício até os 21 anos da pretensão de prorrogação até os 24 anos.

O acórdão adota o limite de 21 anos a partir da aplicação integrada da Lei Federal no 9.717/1998 com as diretrizes do Regime Geral de Previdência Social, tomando como parâmetro mínimo nacional as previsões da Lei no 8.213/1991 e da Lei no 8.112/1990. O acórdão rejeita a extensão até os 24 anos porque inexiste, no regime previdenciário público federal ou estadual indicado nos autos, norma que mantenha a condição de dependente previdenciário do filho saudável após os 21 anos apenas por frequência em curso superior. A analogia com a Lei no 9.250/1995 não se aplica, porque a dependência ali prevista possui natureza tributária e finalidade fiscal, diversa da disciplina do benefício previdenciário custeado por fundo contributivo. A analogia com a jurisprudência alimentar do direito civil também não se aplica, porque a obrigação alimentar decorre da solidariedade familiar e admite modulação conforme necessidade e possibilidade, ao passo que o benefício previdenciário se submete à legalidade estrita e à prévia fonte de custeio. A criação judicial de hipótese de dependência previdenciária até os 24 anos sem previsão legal viola a separação dos poderes, a legalidade administrativa e o equilíbrio atuarial do regime próprio. A jurisprudência do STJ, especialmente o Tema 643, afasta o restabelecimento ou a manutenção de pensão por morte em favor de beneficiário maior de 21 anos e não inválido, vedando ao Poder Judiciário legislar positivamente em matéria previdenciária. A condição de estudante de Medicina não autoriza tratamento previdenciário distinto sem base legal, sob pena de ofensa à isonomia entre dependentes. Os embargos revelam mero inconformismo com a solução adotada e pretendem rediscutir matéria já decidida, o que caracteriza uso protelatório do recurso e autoriza a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso não acolhido.

Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta de forma expressa e coerente as teses deduzidas pela parte.
2. O parâmetro de 21 anos para pensão por morte em regime próprio pode ser adotado como limite mínimo de integração com as diretrizes nacionais do regime previdenciário, mas não autoriza extensão judicial até 24 anos sem previsão legal.
3. A dependência tributária da Lei no 9.250/1995 e a obrigação alimentar do direito civil não se confundem com a dependência previdenciária e não legitimam ampliação analógica de benefício custeado por regime contributivo. 4. A pretensão de estender pensão por morte a filho maior de 21 anos e não inválido, apenas por cursar universidade, contraria a taxatividade da lei previdenciária e os precedentes do STJ. 5. O uso de embargos de declaração para simples inconformismo com o resultado do julgamento configura caráter protelatório e autoriza a aplicação de multa.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, arts. 38, 46 e 59; Lei no 12.153/2009, art. 27; Lei Federal no 9.717/1998; Lei no 8.213/1991; Lei no 8.112/1990; Lei no 9.250/1995; CF/1988, arts. 2o, 37, caput, e 195, § 5o; CPC, arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.760.703/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 20.04.2020, DJe 23.04.2020; STJ, Tema 643, REsp no 1.369.832/SP; STJ, MS 22.160/DF, Rel. Min. Humberto Martins, j. 12.04.2016; STJ, AgInt no AREsp 2.380.586/RS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 17.06.2024; STJ, MS 12.982/DF, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 31.03.2008; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 974.848/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 12.05.2017; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.945.410/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.12.2022, DJe 13.12.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.888.325/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21.03.2022, DJe 23.03.2022.

(N.U 1030391-38.2025.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/03/2026, Publicado no DJE 18/03/2026)

Ementa
: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE PENSÃO POR MORTE - FILHO DE EX-SERVIDORA ESTADUAL – PLEITO DE PRORROGAÇÃO DO PENSIONAMENTO ATÉ COMPLETAR 24 (VINTE E QUATRO) ANOS – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Assegura-se o benefício da pensão por morte ao dependente estudante universitário, somente, até os 21 (vinte e um) anos de idade, nos termos das Leis Federais n. 9.717/1998 (art. 5o) e n. 8.213/1991 (arts. 16, I, e 77, § 2o, II), de sorte que não é possível a extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 (vinte e quatro) anos de idade, ainda que a Impetrante esteja cursando ensino superior, por ausência de previsão legal.

2. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1037585-94.2022.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

Portanto, tendo a Recorrente atingido a idade limite prevista na legislação estadual aplicável, a suspensão do benefício não configura ilegalidade no ato da administração.

Ante o exposto
, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença objurgada. Condeno a Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026